Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709744-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA EMBARGADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IVANILDO CARVALHO DE SOUZA, contra decisão de ID – 34042522. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34516969. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 16:34:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador